Tribunal: TJBA
Processo: 8020296-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020296-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. AR NEGATIVO “NÃO PROCURADO”. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, em ação de cobrança de seguro DPVAT, sob alegação de não comparecimento do Autor à perícia médica e ausência de comprovação da incapacidade indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal efetiva da parte Autora, especialmente quando o aviso de recebimento da intimação retorna com a informação “não procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte Autora para suprir a falta no prazo legal, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC.

O retorno do Aviso de Recebimento com a informação “não procurado” não configura intimação pessoal válida, sobretudo quando o endereço indicado nos autos está correto.

Nessa hipótese, impõe-se a realização da intimação por oficial de justiça, a fim de assegurar a efetiva ciência da parte acerca do ato processual.

A presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC não se aplica quando não há comprovação de mudança de endereço não informada ao juízo.

A ausência de intimação pessoal válida para comparecimento à perícia médica, ato essencial e personalíssimo, configura cerceamento de defesa e impede a extinção do feito.

Não estando o processo maduro para julgamento, mostra-se inviável a aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC, devendo os autos retornar à origem para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º, e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0376706-79.2013.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 27.09.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0287222-19.2020.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 29.07.2024; TJ-SC, Apelação nº 0301862-98.2017.8.24.0031, Rel. Des. Saul Steil, j. 31.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8020296-54.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES e como apelados PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239